Tribunal: STF
Processo: Pet 11446
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



  Vistos,



    Mario Ildeu de Miranda opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.” 



    O embargante, referindo tal decisório, diz que 



    “Como se extraí dos requerimentos do petitório inicial, o ora Embargante, no mérito, pleiteou que fosse: “i) declarada a imprestabilidade dos sistemas Drousys e MyWebDay, advindos do Acordo de Leniência n.º 5020175- 34.2017.4.04.7000, ii) decretada a ilicitude de todas as provas deles derivadas; iii) desentranhados todos os elementos de prova ilícitos; e iv) por via de consequência, nulificado o processo, desde a denúncia”.



    Vossa Excelência, na decisão embargada, deferiu o pedido constante na inicial, a fim de estender “os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht”. 



    O deferimento atende de forma plena aos itens “i”, “ii” e “iii”, considerando que, pelo reconhecimento da imprestabilidade das provas advindas dos referidos sistemas, “deve ocorrer o desentranhamento imediatamente, assim que declarada judicialmente a ilicitude” 1. 



    Apesar do irrepreensível entendimento adotado, o decisium acabou por não tecer comentários quanto ao item “iv” dos pedidos de mérito, de nulificação do processo-crime desde a denúncia.



    Ainda que haja parágrafo apontado que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys não se prestam a subsidiar a acusação contra o ora Embargante, Vossa Excelência não indicou o alcance desta nulidade para o processo-crime n.º 5023942-46.2018.4.04.7000.” 



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de que seja: 



    I) declarada a nulidade ab initio do processo-crime n.º 5023942- 46.2018.4.04.7000, assim como das medidas cautelares correlatas, uma vez que a acusação está lastreada em elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e MyWebDay, advindos do Acordo de Leniência n.º 5020175-34.2017.4.04.7000; 



    II) expedida comunicação oficial da decisão monocrática proferida no presente feito ao Tribunal Regional da 4ª Região, no âmbito dos autos n.º 5023942-46.2018.4.04.7000; 



    III) expedida comunicação oficial ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR quanto ao teor da decisão monocrática proferida neste feito, no âmbito dos autos n.º 5047754-15.2021.4.04.7000, no qual foi autorizado o compartilhamento de provas junto ao Serious Fraud Office-SFO, a fim de que seja expedida nova comunicação à autoridade estrangeira.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não na extensão que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente